Tribunal: TJDFT
Processo: 0746665-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGACÃO PROPTER REM. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DAS DÍVIDAS ANTERIORES NO VALOR DA ARREMATAÇÃO. PREVISÃO DO EDITAL. INCLUSÃO DO ARREMATANTE NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ARREMATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão do arrematante no polo passivo da execução de cobrança de taxas condominiais anteriores à arrematação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o arrematante de imóvel em hasta pública pode ser incluído no polo passivo da execução para responder por débitos condominiais anteriores à arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dívida condominial possui natureza de obrigação propter rem, vinculada ao imóvel e não ao titular do direito.
4. O arrematante apenas responde pelos débitos condominiais anteriores à arrematação se houver previsão expressa no edital de hasta pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, o edital de arrematação previu expressamente que os débitos condominiais anteriores se sub-rogariam no valor da arrematação, afastando a responsabilidade do arrematante por tais encargos.
6. O termo inicial da responsabilidade do arrematante pelas dívidas condominiais se dá com o aperfeiçoamento da arrematação, nos termos do art. 903 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.336 e 1.345; CPC, arts. 903 e 908.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.983.948/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.347.829/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10/12/2019.

(Ive)